Tribunal: TJMT
Processo: 1024367-54.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024367-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Propriedade, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE LUIS ARAUJO DA COSTA - CPF: 002.144.171-58 (ADVOGADO), VALDECIR CAPITANIO - CPF: 400.583.529-53 (AGRAVANTE), GRAM COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 03.155.407/0001-86 (AGRAVADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1024367-54.2024.8.11.0000 – Diamantino

Agravante:
Valdecir Capitânio

Agravada:
GRAM Comércio de Produtos Agrícolas Ltda. – ME

E M E N T A

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU OS PEDIDOS DE SUBSTITUIÇÃO DO BEM PENHORADO E DE EXCESSO DE PENHORA – INTEMPESTIVIDADE DO PEDIDO – ART. 847, DO CPC – RECUSA DO CREDOR – POSSIBILIDADE – ARTS. 797 E 847, AMBOS DO CPC – ONEROSIDADE EXCESSIVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Deve o executado responder com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei, conforme regra do art. 789, do CPC.

Nos termos do art. 847, caput, do CPC, o executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente, o que não ocorreu na espécie.

Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. Inteligência do art. 797, do CPC.

É lícito ao credor recursar a oferta de bens pelo devedor, tendo em vista que a execução é feito no seu interesse. Precedentes do STJ.

Nos termos do art. 805, parágrafo único, do CPC, “Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados”, o que não ocorreu na espécie.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1024367-54.2024.8.11.0000 – Diamantino

Agravante:
Valdecir Capitânio

Agravada:
GRAM Comércio de Produtos Agrícolas Ltda. – ME

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
Valdecir Capitânio,
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial movida pela GRAM Comércio de Produtos Agrícolas Ltda. – ME contra Celio Brugnolo, indeferiu os pedidos de substituição do bem penhorado e de excesso de penhora que efetuou na condição de terceiro interessado.

Inconformado, o agravante sustenta que o excesso de penhora não foi analisado nos termos do art. 874, do CPC, mormente por restar demonstrado que o bem penhorado possui valor elevado que ultrapassa em muito o montante da dívida, havendo ofensa ao princípio da menor onerosidade. Segue sustentando, que foi determinada a designação de hasta pública do imóvel penhorado, restando evidente que a manutenção do
decisum
lhe causará dano irreparável. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 237270683).

As informações foram prestadas (id. 238503309), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 238770151), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1024367-54.2024.8.11.0000 – Diamantino

Agravante:
Valdecir Capitânio

Agravada:
GRAM Comércio de Produtos Agrícolas Ltda. – ME

V O T O

Cinge-se dos autos que GRAM Comércio de Produtos Agrícolas Ltda. – ME ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor de Celio Brugnolo, visando o recebimento de R$ 198.637,31 (cento e noventa e oito mil, seiscentos e trinta e sete reais e trinta e um centavos), oriundo de nota promissória inadimplida.

Durante a marcha processual, ocorreu a penhora de imóvel do executado em 2008, tendo o terceiro interessado, Sr. Valdecir Capitânio, apresentado pedido de substituição do bem penhorado, sob a alegação de excesso de penhora (id. 139187218 – autos de origem).

Diante disso, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o pedido foi feito de forma intempestiva, nos termos do art. 847, do CPC, aliado há insuficiência dos bens oferecidos em substituição ao imóvel penhorado, precipuamente ante o fato de que se trata de máquinas agrícolas usadas e antigas, indeferiu o pedido (id. 236249171).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando
que o excesso de penhora não foi analisado nos termos do art. 874, do CPC, mormente por restar demonstrado que o bem penhorado possui valor elevado que ultrapassa em muito o montante da dívida, havendo ofensa ao princípio da menor onerosidade.

Segue sustentando, que foi determinada a designação de hasta pública do imóvel penhorado, restando evidente que a manutenção do
decisum
lhe causará dano irreparável. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, o certo é que o art. 797,
caput
, do CPC, é suficientemente claro ao dispor que
“Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.”

Não obstante, o art. 847,
caput
, do CPC, dispõe que
“O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente”
.

In casu
, em que pese às alegações do recorrente, o certo é que a penhora do imóvel em questão foi efetivada em nos idos de 2008, tendo o pedido de substituição ocorrido em 23.01.2024, ou seja, muito depois de escoado o prazo a que se refere à aludida norma processual.

Ainda que assim não fosse, a regra do art. 874, do CPC, defendida pelo agravante, impõe a oitiva da parte contrária para a redução da penhora, que pode recusar o pleito, consoante visto no caso vertente (id. 143326045 – autos de origem).

À vista disso, consoante entendimento do c. STJ,
“
é lícita a recusa de bens indicados à penhora pelo devedor, porquanto a execução é feita no interesse do credor
. Precedentes. [...]”
(AgRg no AgRg no AREsp n. 634.814/CE, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 01.06.2017).

Outro não é o posicionamento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS COM EFEITO SUSPENSIVO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE SEGURANÇA DO JUÍZO – CPC, ART. 919, §1º – EXECUÇÃO NÃO GARANTIDA –
BEM IMÓVEL NOMEADO À PENHORA DE VALOR INSUFICIENTE PARA A GARANTIA DA DÍVIDA – EXECUÇÃO QUE SE PROCESSA NO INTERESSE DO CREDOR
– DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.

“Consoante posicionamento desta Corte Superior, é lícita a recusa de bens indicados à penhora pelo devedor, porquanto a execução é feita no interesse do credor. Precedentes. (...)” (STJ - AgRg no AgRg no AREsp 634.814/CE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 14/06/2017).
”
(RAI n. 1012755-61.2020.8.11.0000, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 02.09.2020 – negritei).

“AGRAVO – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – RECUSA DO CREDOR DE BENS INDICADOS À PENHORA – POISSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE PENHORA SOBRE BEM DE FAMÍLIA – POSSIBILIDADE DE OPORTUNIZAR, ANTES DE EVENTUAL INDEFERIKMENTO, AO EXECUTADO PRODUZIR PROVAS DA ALEGAÇÃO – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

É licito ao credor recursar a oferta de bens pelo devedor, notadamente se foi possível indicar outros bens. É certo que o executado pode pedir a substituição da penhora. Todavia, desde que comprove que será menos onerosa e que não trará prejuízos ao exequente (art. 847 do CPC)
. [...]”
(RAI n. 1004009-05.2023.8.11.0000, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.04.2023 – negritei).

Nesse contexto, o certo é que o imóvel penhorado, mesmo após a avaliação ocorrida, não se mostra, a princípio, suficiente para garantir a execução, mormente em razão de que a alienação judicial poderá ocorrer por até 50% (cinquenta por cento) do valor avaliado, consoante bem observado pelo condutor do feito.

Na verdade, independente das alegações do agravante, o certo é que o executado deve suportar com todos os seus bens presentes e futuros pelo adimplemento das suas dívidas, de modo que o seu patrimônio responde pela obrigação assumida no título executivo, em observância ao princípio da responsabilidade patrimonial, consoante dispõe o art. 789, do mesmo
codex
,
verbis
:

“Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.”

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO À PENHORA SOBRE COTAS SOCIAIS – ESGOTAMENTO DOS MEIOS JUDICIAIS NA BUSCA DE BENS DO DEVEDOR – ARTS. 797, 789 E 861, DO CPC – POSSIBILIDADE
– DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É cediço que a penhora se trata de ato expropriatório que se perfectibiliza no interesse do credor, o qual possui preferência para satisfação de seu crédito, consoante prevê o art. 797, do CPC.

Nesse contexto, o executado deve suportar com todos os seus bens presentes e futuros pelo adimplemento das suas dívidas, de modo que o seu patrimônio responde pela obrigação assumida no título executivo, em observância ao princípio da responsabilidade patrimonial, consoante dispõe o artigo 789 do CPC.

Já o art. 861, do CPC, autoriza que a penhora incida sobre a constrição de créditos e de outros direitos patrimoniais, incluindo cotas ou ações de sócio em sociedade simples ou empresária
.

[...]

Em outro aspecto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que a constituição de empresa individual não implica separação patrimonial entre a pessoa jurídica e a pessoa natural titular da firma individual
.”
(TJMT, RAI n. 1021315-21.2022.8.11.0000, 2ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 01.02.2023 – negritei).

Desse modo, também não há prova cabal de que os bens ofertados para substituição da penhora são suficientes para garantia do Juízo, já que
“consistem em máquinas agrícolas usadas, a de maior valor com mais de 12 anos de uso, de difícil alienação e de fácil deterioração e desvio”
(id. 236249171).

De outro norte, no tocante à alegada onerosidade excessiva, o art. 805, do CPC, assim dispõe,
verbis
:

“Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único.
Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados
.”
(negritei)

Destarte, considerando que no caso em apreço o terceiro interessado, ora recorrente, não indicou outros meios mais eficazes e menos onerosos, se limitando a fazer genéricas argumentações, além de querer penhorar máquinas agrícolas antigas, repiso, imperiosa se mostra a manutenção da r. decisão, a fim de manter a penhora sobre o imóvel objeto da discussão.

A propósito:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO À PENHORA – SINDICATO – PENHORA EM DINHEIRO – IMPENHORABILIDADE – ART. 854, §3º, I, do CPC – ONEROSIDADE EXCESSIVA – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO – DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Nos termos do art. 805, parágrafo único, do CPC, “Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados”.

In casu, o sindicato agravante não indicou outros meios mais eficazes e menos onerosos de satisfação da dívida, sendo imperiosa a manutenção dos atos executivos já determinados, notadamente em razão de o dinheiro ser a primeira opção na ordem de preferência estabelecida no art. 835, do CPC
. [...]”
(TJMT, RAI n. 1006964-77.2021.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 01.09.2021 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024